Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior, após progressão de regime e concessão de prisão domiciliar, é fundamento idôneo tanto para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, quanto para a da conduta social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante a sociedade. Se o citado fundamento foi utilizado para valorar negativamente a culpabilidade, não merece reparos.
2. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é o de que a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.
3. Tendo em vista que condenações distintas foram consideradas para o recrudescimento da pena, na primeira e segunda fases da dosimetria, a fim de afastar o bis in idem, e a confissão espontânea serviu como atenuante da pena na segunda fase da dosimetria para todos os fatos, escorreita a r. sentença.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.